Tribunal: TJSP
Processo: 1077348-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077348-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVALDO
TERTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077348-44.2018.8.26.0100 - Voto no 37151 - Talita/Paola
2
VOTO No: 37151
APEL.No: 1077348-44.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EVALDO TERTO DOS SANTOS
APDO. : BANCO PAN S/A
*Apelação – Petição informando a transação celebrada
entre as partes – Requerimento de homologação do
acordo e desistência do recurso – Deferimento – Recurso
prejudicado.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 53/63, que julgou
parcialmente procedente a ação revisional que EVALDO TERTO DOS
SANTOS dirigiu contra BANCO PAN S/A.
Sem contrariedade, subiram os autos.
A fls. 158/160, sobreveio petição noticiando a celebração de
acordo entre as partes, com requerimento de homologação e desistência
do recurso.
É o relatório.
O artigo 932, inciso I, do Novo Código de Processo Civil dispõe
que incumbe ao Relator do recurso homologar a autocomposição das
partes.
Dessa forma, diante da petição apresentada, homologa-se, para
que produza seus devidos e legais efeitos, a transação firmada entre as
partes, assim como a desistência da apelação, nos termos do art. 998 do
NCPC, determinando-se a remessa dos autos à origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077348-44.2018.8.26.0100 - Voto no 37151 - Talita/Paola
3
Ante o exposto, prejudicado o julgamento do recurso.
SOUZA LOPES
Relator